Tribunal: TJPA
Processo: 0860446-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860446-02.2024.8.14.0301

APELANTE: FABIO JOSE MATOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA POR AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaucard S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que rejeitou agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Fábio José Matos dos Santos. O acórdão embargado considerou abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de informação expressa da taxa diária no contrato, reconhecendo violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a legalidade da capitalização diária de juros com base na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do STJ, e se caberia o prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à validade da capitalização diária de juros, assentando que a validade da cláusula depende da existência de previsão contratual clara, ostensiva e com indicação expressa da taxa diária, o que não ocorreu no caso concreto.

A mera possibilidade de cálculo da taxa diária com base na taxa mensal não supre o dever de informação transparente exigido nos contratos de adesão, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.826.463/SC (STJ).

As normas invocadas pelo embargante (MP nº 2.170-36/2001, Lei nº 4.595/1964, Lei nº 10.931/2004 e Decreto nº 22.626/1933) não afastam a necessidade de cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada, sendo indevido o prequestionamento por meio de embargos de declaração com fins meramente infringentes.

O recurso evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos como via adequada para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que declara a abusividade de cláusula de capitalização diária de juros por ausência de indicação expressa da taxa não incorre em omissão ao deixar de mencionar dispositivos legais cuja aplicação foi implicitamente afastada por incompatibilidade com o dever de transparência do CDC.

A ausência de indicação clara e ostensiva da taxa diária inviabiliza a validade da cláusula de capitalização de juros em contratos de adesão, ainda que haja previsão legal ou possibilidade de apuração matemática da taxa.

O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais quando a tese jurídica foi efetivamente examinada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, VI; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.
em face de FABIO JOSE MATOS DOS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 30272395), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 29981603, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível ajuizada por Fábio José Matos dos Santos, a qual visava a revisão de contrato de financiamento de veículo, com questionamentos quanto à capitalização diária de juros, tarifas e suposta venda casada. A decisão agravada afastou a validade da cláusula de capitalização diária por ausência de informação clara sobre a taxa de juros diária no contrato. O agravante sustentou que a capitalização diária estaria expressamente pactuada, sendo possível sua apuração mediante cálculo matemático a partir da taxa mensal, e que a decisão contrariaria precedentes do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros atende ao dever de informação clara, adequada e transparente imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo a autorizar sua validade nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é válida quando houver cláusula contratual expressa e clara quanto à periodicidade e respectiva taxa, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. A ausência de menção expressa à taxa diária de juros no contrato bancário firmado entre as partes compromete o dever de informação e transparência, essencial nos contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A possibilidade de apuração da taxa diária por meio de cálculo matemático, a partir da taxa mensal, não supre a exigência legal de clareza prévia e acessível ao consumidor, conforme decidido no REsp 1.826.463/SC, da Segunda Seção do STJ. A cláusula que prevê capitalização diária sem a devida informação clara e ostensiva da taxa aplicável configura cláusula abusiva, sendo inválida por violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação (art. 6º, III, do CDC). A decisão agravada aplica corretamente os precedentes vinculantes, harmonizando o entendimento do STJ com os princípios protetivos do CDC, não havendo violação ao art. 927, III e IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios é inválida quando não indica de forma clara, destacada e compreensível a taxa diária aplicável. A ausência de menção expressa à taxa diária configura violação ao dever de informação, tornando a cláusula abusiva nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A possibilidade de obtenção da taxa diária por cálculo matemático não supre a exigência de transparência exigida em contratos de adesão. A validade da capitalização inferior à anual depende da conjugação entre cláusula expressa e respeito ao direito do consumidor à informação clara, nos termos da jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI, e 927, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.11.2009; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; Súmulas 539 e 541 do STJ.

O embargante, BANCO ITAUCARD S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, opõe embargos de declaração alegando omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, o qual rejeitou o agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação do autor, FABIO JOSÉ MATOS DOS SANTOS, declarando a ilegalidade da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a legalidade da capitalização diária dos juros expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, não tendo sido considerada a legislação específica que regulamenta a matéria. Aponta, nesse sentido, que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano encontra amparo na Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), na Súmula 539 do STJ, no art. 28, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, e nos arts. 1º e 4º, IX, da Lei n. 4.595/1964, bem como nos arts. 1º a 5º do Decreto n. 22.626/1933, todos os quais autorizam a estipulação contratual livre dos encargos remuneratórios, inclusive a capitalização.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a legalidade da capitalização diária de juros prevista no contrato objeto da lide, bem como para que sejam considerados prequestionados os dispositivos legais invocados.

O embargado, FABIO JOSÉ MATOS DOS SANTOS, sustenta, em contrarrazões, que não há omissão a ser sanada no acórdão recorrido, uma vez que a matéria relativa à capitalização de juros foi devidamente enfrentada e rejeitada com base na ausência de cláusula contratual clara e na inexistência de autorização legal específica. Argumenta que o embargante apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, o que não legitima o uso dos embargos declaratórios com caráter infringente. Destaca, ainda, que a prática da capitalização diária de juros, além de não possuir respaldo contratual expresso nos autos, afronta o princípio da boa-fé objetiva e a legislação consumerista, sendo vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto este teria deixado de apreciar fundamentos relevantes quanto à legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, notadamente: (i) a competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentar os encargos financeiros das instituições do Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX); (ii) a validade da pactuação de capitalização em contratos bancários, especialmente nas Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º); e (iii) a ausência de ilicitude da capitalização diária desde que expressamente prevista, nos moldes da jurisprudência do STJ e da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Da detida análise dos autos, verifica-se que não há falar em omissão, pois todos os aspectos materiais e jurídicos pertinentes à controvérsia foram detidamente enfrentados no acórdão embargado, inclusive mediante a expressa citação de jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, reafirmou-se que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é, de fato, permitida, desde que haja cláusula contratual expressa, clara e ostensiva, contendo a taxa correspondente, o que não se verificou no caso concreto.

A decisão impugnada destacou que a mera possibilidade de apuração matemática da taxa diária com base na taxa mensal não supre o dever de transparência contratual, conforme decidido no REsp nº 1.826.463/SC, da Segunda Seção do STJ. Logo, foi precisamente a ausência de indicação expressa da taxa diária, e não a ausência de autorização normativa, que ensejou a declaração de abusividade da cláusula de capitalização diária.

Ressalte-se que os artigos legais invocados nos embargos (art. 28, §1º da Lei nº 10.931/2004, art. 4º, IX da Lei nº 4.595/1964, e Decreto nº 22.626/33) não afastam o dever de informação qualificada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, nem eximem a instituição financeira da obrigação de redigir os contratos em linguagem clara e acessível ao consumidor. A decisão impugnada está, portanto, em harmonia com o sistema jurídico vigente, não havendo lacuna a ser sanada por meio deste recurso.

Por fim, o pedido de prequestionamento deve ser rejeitado, porquanto a ausência de citação literal de dispositivos legais no voto, por si só, não configura omissão, se a matéria de fundo foi devidamente apreciada e julgada, como de fato ocorreu.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
REJEITO-OS
, mantendo-se incólume o acórdão proferido.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 10/12/2025